Tribunal: TJES
Processo: 0009740-53.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Preferência
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009740-53.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO CHAMON RIBEIRO II

APELADO: CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RICARDO CHAMON RIBEIRO II contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução ajuizados por CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER, que julgou improcedentes os pedidos e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa (R$ 2.875,27).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório do proveito econômico obtido com a improcedência dos embargos à execução, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), determina que o arbitramento dos honorários por equidade somente é admissível nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.
4. No caso concreto, o valor do crédito exequendo e, por consequência, o proveito econômico obtido pelo vencedor com a improcedência dos embargos à execução, é de R$ 2.875,27, importando em proveito econômico irrisório. Do mesmo modo, o valor da causa, atribuído a partir do valor do crédito exequendo, também é baixo.

5. Em razão disso, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade no importe de R$ 1.500,00. (um mil e quinhentos reais), considerando a reduzida complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e os trabalhos demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível quando o valor do proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 292, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); TJSC, APL 5001996-43.2024.8.24.0072, rel. Des. Saul Steil, j. 11.02.2025; TJSP, AC 1003311-77.2024.8.26.0248, rel. Des. Dario Gayoso, j. 22.08.2024.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009740-53.2015.8.08.0035

RECORRENTE
: RICARDO CHAMON RIBEIRO II
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
RICARDO CHAMON RIBEIRO II
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de embargos à execução
, ajuizada por
CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER
em face de
WILSON JUNIOR E OUTRO
, que julgou improcedente os embargos e fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença incorreu em equívoco ao utilizar o valor da causa como base para a fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, deve-se observar a ordem preferencial estabelecida pela legislação, que prioriza o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, apenas de forma subsidiária, o valor da causa. Alternativamente, caso não se reconheça a adoção do proveito econômico, requer a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa, conforme autoriza o §8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o valor irrisório atribuído à causa, situação que também ensejaria, de ofício, a correção do valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios observe o valor do proveito econômico (valor da execução), ou, alternativamente, que sejam fixados por apreciação equitativa, além de postular a concessão da gratuidade da justiça.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte parte vencida nos autos dos embargos à execução de Origem.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na presente hipótese, nota-se que a parte embargante opôs embargos à execução atribuindo valor da causa no importe de R$2.875,27 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), mesmo valor do título executivo extrajudicial exequendo.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos nos embargos à execução. Logo, o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda é exatamente o valor da execução principal, tendo em vista o reconhecimento da exigibilidade do crédito, sendo este o valor a ser considerado para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ocorre que, conforme se vê acima, o valor do crédito exequendo é baixo, importando em proveito econômico irrisório, o que também se observa em relação ao valor da causa. Assim, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa na forma do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso do embargante. Tencionada fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Possibilidade. Proveito econômico irrisório. Valor atribuído à causa muito baixo. Pleiteado o arbitramento com fulcro no art. 85, § 8º-a, do CPC. Tabela de referência para honorários contratuais da OAB/SC, entretanto, não vinculante. Mero referencial para o arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade. Precedentes do STJ e deste tribunal. Necessária observância aos parâmetros do art. 85, § 2º, da Lei adjetiva civil. Arbitramento em R$ 800,00 (oitocentos reais) à vista da reduzida complexidade da matéria, célere tramitação do feito e desnecessidade de produção probatória que não a documental. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5001996-43.2024.8.24.0072; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Saul Steil; Julg. 11/02/2025)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. Respeitável sentença de parcial procedência. Inconformismo do exequente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS previstos em convenção condominial. Afastamento. Verba que depende de arbitramento judicial no início da execução. Inteligência do artigo 827, do Código de Processo Civil. Precedente dessa Câmara. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Existindo perda de parcela da pretensão, correto o reconhecimento da sucumbência reciproca. Sentença que fixou a responsabilidade pelas custas e despesas, a cargo do exequente, em 30%. Julgado que excluiu os honorários advocatícios, previstos em convenção condominial, de 20% que corresponderá a proporção da sucumbência do exequente. Reforma apenas neste ponto. HONORÁRIOS SUCUMBENCAIS, FIXADOS POR EQUIDADE. Baixo valor da causa e proveito econômico irrisório. Regra do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Manutenção. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003311-77.2024.8.26.0248; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024) (TJSP; AC 1003311-77.2024.8.26.0248; Indaiatuba; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 22/08/2024).

Assim, a r. Sentença merece reforma nesse particular para que o embargante/apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista os trabalhos demonstrados nos autos, a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação do processo, na forma do art. 85, §§2º e 8º do CPC.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, condenar a parte embargante/apelada CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)